Tribunal: TJBA
Processo: 8089111-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089111-40.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ODAIR GIL RODRIGUES

Advogado(s)
:
KAREN FERRAZ SOUZA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como KAREN FERRAZ SOUZA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO
.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR DECISÃO JUDICIAL EM
AÇÃO RESCISÓRIA PRÉVIA
. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE AO CARGO DE CABO PM, E DIREITO À PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO PM. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO VISA COMPELIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROLATADA NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE NÃO DETERMINOU A GARANTIA DAS PROMOÇÕES DEVIDAS COMO SE O POLICIAL NÃO HOUVESSE SIDO
DEMITIDO. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE IMPLICARIA EM VIOLAÇÃO À INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO.
SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA. MÉRITO DA AÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E ATO DE DEMISSÃO ANULADOS NO BOJO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITOS EX TUNC. PRECEDENTES DO STJ. RETROATIVIDADE QUE ATINGE A CONTABILIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 126, V E §5º DA LEI ESTADUAL N. 7990/2001, COMO SE O POLICIAL TIVESSE SIDO PROMOVIDO À ÉPOCA DEVIDA.
ART. 11 DA LEI ESTADUAL N. 7990/2001 QUE NÃO CONFLITA COM O MENCIONADO REGRAMENTO, NÃO OBSTANDO A PRETENSÃO DEDUZIDA NESTES AUTOS. ACERTO DA DECISÃO LIMINAR PROLATADA NA AÇÃO, QUE DETERMINOU A PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO PM, E A INCLUSÃO DO NOME DO IMPETRANTE NA LISTA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM. DECISÃO QUE DEVE SER CONFIRMADA. APELANTE PROMOVIDO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO ADMINISTRATIVAMENTE, COM PROGRESSÃO NA CARREIRA, ATUALMENTE OCUPANDO A GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação

nº
8089111-40.2020
.8.05.000
1
, em que figuram como
apelante

Odair Gil Rodrigues
e como
apelado

o

Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões,______de___________________de
2022
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9